Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-54.2021.8.11.0011
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002081-54.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1002081-54.2021.8.11.0011

Embargante:
NU PAGAMENTOS
S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Embargad
a
:

REGIVAINE DOS SANTOS REIS E GILSON CARLOS FERREIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS
DO ARTIGO 1
.
022, INCISOS I
A
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende
a
Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA PARCELADA. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. EMPRESA INTERMEDIADORA QUE ALERTA SOBRE A POSSIBILIDADE DE NÃO APROVAÇÃO DA COMPRA NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO ATO DO PEDIDO. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA NO DIA SEGUINTE. PASSAGEM ADQUIRIDA COM ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Caso em que os Recorridos GILSON CARLOS FERREIRA e REGIVAINE DOS SANTOS REIS FERREIRA pleiteiam reparação por danos morais, sustentando que em 29/07/2021 realizaram a compra de
3
(três) passagens aéreas no valor de R$1.936,30 (mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Contudo, no dia seguinte, a compra foi cancelada pela empresa Recorrente, obrigando-o a adquirir novas passagens, em valor elevado, para realização da viagem programada antecipadamente.

2. É fato incontroverso nos autos que a compra das passagens foi cancelada no dia seguinte à sua aquisição, junto ao sítio eletrônico da empresa Recorrente.

3. Pois bem. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, denota-se dos documentos colacionados na exordial que no ato da compra controvertida, o Recorrido foi devidamente alertado acerca da análise da compra no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mesmo que se autorizado o pagamento pelo cartão de crédito.

4. Destarte, considerando que a compra realizada no dia 29/07/2021, 14h53min (ID 118642468) foi cancelada pela empresa Recorrente no dia 30/07/2021, 04h19min (ID 118642465) e o consumidor devidamente alertado acerca da análise de risco e aprovação do pagamento dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, não há se falar em falha na prestação do serviço.

5. Demais disso, a despeito de alegar que as passagens foram compradas com antecedência e que a viagem programada há 01 (um)
ano, denota
-se que a compra foi realizada há aproximadamente 90 (noventa) dias do voo e cancelada imediatamente, não causando qualquer transtorno maior aos consumidores, que tinham ciência acerca da possibilidade da não aprovação da compra.

6. Destarte não restou comprovado nos autos que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão a mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pela empresa Recorrente com o estorno do valor correspondente a compra cancelada.

7. O consumidor embora impugne genericamente a razão do cancelamento, seja por informação equivocada do preposto da agência de viagem de que não havia limite no cartão de crédito suficiente, ou
pela informação prestada pelo
NuBank
de que foi lançado no cartão apenas “outros motivos” pela empresa Recorrente, o fato é que foi previamente notificado da possibilidade do cancelamento quando do ato da compra, não podendo argumentar surpresa do ocorrido, mormente em prazo inferior de 24 (vinte e quatro) horas do pedido.

8. Portanto, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano
moral“
in

re

ipsa
”
. Sendo assim, caberia aos Recorridos terem se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido.

A
Embargante se insurge contra a referida
decis
um

aduzindo a existência de
o
bscuridade

no julgado,
ao argumento de que não fo
i esclarecido se o afastamento dos danos morais também se estende a Embargante
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023